Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 9.873/99 - que estabelece “prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta” - restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal. Dessa forma, a questão deve ser examinada à luz do Decreto n. 20.910/32 (prescrição quinquenal).
2. In casu, o prazo para instauração do procedimento se iniciou quando o Ente teve ciência da inutilização dos materiais comprados. Isto é, da data de vencimento do prazo de validade dos saltos ortopédicos em estoque, portanto sem uso, fato suficiente para evidenciar a irregularidade na sua compra em excesso e com grave prejuízo ao erário público. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Não cabe ao Poder Judiciário ser instância revisora do mérito dos atos administrativos. A sua intervenção se dará apenas para sanar ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Não verificado o alegado cerceamento de defesa ou desrespeito ao contraditório no âmbito do Procedimento de Tomada de Contas Especial, descabida a pretensão de sua anulação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

.